Tribunal: CARF
Processo: 13924.000389/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000389/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000389/2004-55
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000389/2004-55

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa referente ao
terceiro trimestre de 2004 protocolado em 22/12/2004 (e-fl. 3)
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
n.o 294/2005 (e-fls. 2.628/2.636) A fiscalização indica nesse despacho que considerando os
documentos apresentados apenas caberia ser reconhecido parte do crédito pleiteado:
De outro lado, a base de cálculo dos Créditos importou em R$ 31.154.833,61 e foi
apurada a partir dos Livros de IPI (folhas 1665 a 1748), Registro de Entradas (fls. 220 a
1301), Saídas (fls. 1302 a 1664) e ainda demonstrativos auxiliares juntados pela
requerente. Sinteticamente esta base é composta dos custos dos bens adquiridos para
revenda e/ou utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou a
prestação de serviços além de outros custos previstos na legislação no valor de R$
29.672.192,43. A estes custos foram acrescidas ainda despesas previstas na legislação
no valor de R$ 1.482.641,18. (e-fl. 2.635)
Assim, com base em nosso demonstrativo de cálculos, nos documentos
apresentados pela requerente, concluo que a interessada realizou no período, operações que
resultaram um saldo credor passível de ressarcimento e/ou compensação no montante de R$
1.692.310,70. (e-fl. 2.635) O valor do saldo devedor foi compensado de ofício com o valor do
crédito reconhecido no processo 13924.000027/2005-45.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação denominada de Pedido de
esclarecimento, julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
BASE DE CALCULO DA COFINS. BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS A
DESCONTAR DA CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A mera alegação, desprovida de provas, de que parte da base de cálculo da Cofins
devida é composta de valores não tributáveis e de que há erro no despacho decisório
quando da apuração da base de cálculo dos créditos a descontar da contribuição, não
pode ser acolhida. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido (e-fl. 2.690)
Intimada desta decisão em 24/08/2010 (e-fl. 2.697), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 21/09/2010 (e-fls. 2.698 e ss.) alegando, em síntese, o erro cometido no
preenchimento no DACON e no PER que considerou como tributáveis valores excluídos da base
de cálculo como receitas financeiras, recursos originados de vendas de ativo imobilizado e
recursos oriundos de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS. Além disso teria deixado de
considerar valores referentes a compras de MP. MI e ME e insumos utilizados no processo
produtivo que altera a base de cálculo dos créditos. Busca o direito de corrigir os valores e o
reconhecimento do crédito à luz do princípio da verdade material. Anexa os mesmos documentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, dentre os quais as planilhas refeitas
pela Recorrente após o despacho decisório e os balancetes.
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000389/2004-55

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Primeiramente, essencial salientar que o direcionamento do pedido de
esclarecimento para a DRJ está em conformidade com o Decreto n.o 70.235/72 e com a previsão
do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, tendo sido corretamente recebida como manifestação de
inconformidade. Em conformidade com a orientação legal, após o recebimento do despacho
decisório, admite-se ao contribuinte apresentar defesa a ser julgada pela DRJ no prazo de 30
(trinta) dias, seguindo o rito do Decreto n.o 70.235/72.
Adentrando-se no Recurso Voluntário, observa-se que a empresa busca o
reconhecimento de erro cometido no preenchimento de seu PER e de seu DACON. Contudo, em
sede recursal, a empresa os mesmos documentos já analisados pela DRJ, sem trazer qualquer
esclarecimento adicional ou razão pela qual os valores seriam admitidos.
Com efeito, a r. decisão recorrida já expressamente analisou a mesma planilha
apresentada pela empresa em seu Recurso, evidenciando sua insuficiência para demonstrar o
suposto erro cometido na apuração nos valores de "outras receitas":
Analisando-se os valores mencionados no despacho decisório a titulo de outras receitas
e cotejando-os com os declarados pela contribuinte, tanto no Dacon (fls. 22/24) quanto
na DIPJ (fl. 2671), conclui-se que os mesmos são coincidentes. Tal fato, aliado à
ausência de qualquer comprovação relativamente aos valores mencionados pela
interessada em sua planilha de fl. 2662, autoriza a conclusão de que a alegação
apresentada carece de pertinência. Em assim sendo, não há como acolhê-la. (e-fl. 2.695
- grifei)
Da mesma forma a r. decisão evidenciou a ausência de comprovação quanto aos
insumos não considerados na base de cálculo dos créditos:
O anexo IV mencionado pela interessada está As fls. 2663/2664 e compreende uma lista
de custos e despesas que, segundo ela, gerariam direito ao crédito.
Segundo a própria interessada, no despacho decisório foi considerado o montante de R$
29.672.192,43 como sendo o total dos custos dos bens adquiridos para revenda e/ou
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados A venda ou A prestação
de serviços. Analisando-se o Dacon apresentado (especialmente a ficha n° 06 do
demonstrativo, fls. 19/21) constata-se que a soma dos valores dos bens e serviços
utilizados como insumos em relação a ambos os mercados (interno c externo) no 3°
trimestre de 2004 corresponde a exatos R$ 29.672.192,43.
Tal fato, aliado à ausência de qualquer comprovação relativamente aos valores
mencionados (A exceção do custo de energia elétrica cujo valor coincide com o
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000389/2004-55

informado no Dacon) pela interessada em sua planilha de fls. 2663/2664 (sue a
propósito reporta-se ao trimestre seguinte ao em questão), é suficiente para
autorizar a conclusão de que a alegação apresentada não pode ser acolhida. (e-fls.
2.695/2.696 - grifei)
Em seu Recurso, o contribuinte não traz qualquer documento ou alegação nova
buscando refutar esse entendimento da DRJ.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
No presente caso, como visto, o contribuinte não trouxe documentos e
informações contundentes a demonstrar os supostos erros cometidos em sua apuração e nos
documentos fiscais nos quais a fiscalização se baseou para elaborar o despacho decisório.
Com fulcro nessas razões, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000389/2004-55

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital